Tribunal: TJBA
Processo: 8067267-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067267-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRECILINA MARIA RAMOS NEGREIROS FALCAO Advogado(s): ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS, PEDRO HENRIQUE CAMELIER DE ASSIS CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PARIDADE DOS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067267-92.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante PRECILINA MARIA RAMOS NEGREIROS FALCÃO e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.